Tribunal: TJBA
Processo: 8042158-45.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8042158-45.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MASSALINS COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
MATEUS NOGUEIRA DA SILVA

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
NEI CALDERON

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. SÚMULA 481 DO STJ. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE E DESATUALIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa jurídica nos autos de ação revisional de contrato bancário. A Agravante alega dificuldades financeiras decorrentes da pandemia de COVID-19 e apresentou extratos do Simples Nacional e extratos bancários dos anos de 2019 a 2022 como comprovação da hipossuficiência econômica.

2. A concessão da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas constitui medida excepcional, exigindo a demonstração inequívoca da insuficiência de recursos para o pagamento das custas e despesas processuais, conforme estabelece a Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça.

3. A comprovação da hipossuficiência econômica de pessoa jurídica demanda a apresentação de documentação contábil completa e atualizada, incluindo balancetes, livros comerciais, extratos bancários recentes e declaração do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica, elementos indispensáveis para a aferição da real capacidade financeira da empresa.

4. Os extratos do Simples Nacional apresentados demonstram apenas a receita bruta da empresa, não especificando o passivo e o ativo da pessoa jurídica, revelando-se insuficientes para a avaliação da situação econômica atual da Agravante.

5. Os extratos bancários juntados aos autos referem-se aos anos de 2019, 2020, 2021 e 2022, encontrando-se desatualizados para a análise da situação financeira presente da empresa, não sendo possível aferir, com precisão, a atual capacidade de suportar as despesas processuais.

6. A alegação de dificuldades financeiras decorrentes da pandemia de COVID-19, embora considerável sob o aspecto fático, não dispensa a necessidade de comprovação documental robusta e atualizada da impossibilidade de arcar com os encargos processuais sem comprometimento da atividade econômica.

7. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça da Bahia consolidou o entendimento de que a concessão da gratuidade de justiça a pessoas jurídicas exige prova inequívoca da insuficiência de recursos, não bastando a simples alegação de dificuldades financeiras desacompanhada de documentação contábil adequada.

8. RECURSO CONHECIDO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº. 8042158-45.2025.8.05.0000
, em que é
Agravante, MASSALINS COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA., e Agravada, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.